Tribunal: TJES
Processo: 5001895-93.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001895-93.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JANDIRA VITORIO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001895-93.2025.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO: JANDIRA VITORIO

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PAULA MOSCON

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida/recorrente SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 15635247) nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, proposta por JANDIRA VITORIO, que assim decidiu:
“
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declaro a nulidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da parte Autora, diante da inexistência de relação jurídica entre ela e o SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC. Condeno a parte Requerida a obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela....”

Em sede recursal (ID 15635251), a parte requerida/recorrente requer a reforma da sentença alegando cerceamento de defesa, incompatibilidade do rito dos juizados para julgar o presente caso, a regularidade da relação jurídica, ausência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID 15635256.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no que diz respeito
a
preliminar de incompetência por incompat
i
bilidade do rito dos juizados devido a complexidade da causa, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo complexidade, tampouco a necessidade de produção de quaisquer outras provas para o deslinde da questão jurídica aqui tratada. Assim, rejeito a preliminar indigitada.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal pelo juízo
a quo
, não há que se falar na dita restrição defensiva quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de outras provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

De mais a mais, de forma contraditória, a requerida não pretendeu a produção de prova testemunhal (verdadeira inovação recursal), mas, tão somente, o depoimento pessoal da autora, que entendo como desnecessário no caso.

Assim, evidenciada a existência de elementos necessários ao convencimento do julgador, não há falar em cerceamento de defesa, a teor do art. 371 , do CPC, haja vista que no ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, consubstanciado na livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada na lei e nos elementos dos autos, sendo dispensável a pretendida oitiva de testemunha, não havendo falar em cerceamento do direito de defesa quando as demais provas dos autos são idôneas e suficientes para rejeitar a pretensão autoral

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia em saber a se houve a existência ou não da contratação objeto da lide, que teria ensejado os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrida.

Comungo do mesmo entendimento da sentença proferida pelo juízo de piso, pois reputo como ausentes nestes autos o contrato efetivamente assinado pela parte autora, nos termos da legislação civil e consumerista.

Compulsando os autos, verifico que o contrato foi formalizado mediante assinatura digital, sem indícios fortes e concretos de que foi a autora quem o assinou (ID 15635237). A assinatura eletrônica no contrato indica apenas um
código de identificação, feito em cidade distinta da residência da parte autora
, sendo que o documento não traz maiores informações de que a recorrida participou de sua avença.

Além disso, não foi anexado link com a confirmação da adesão, o que comumente é realizado pelas associações/sindicatos, o que reforça ainda mais a tese de que a contratação não foi efetivada pela autora. A própria “selfie” não consta do corpo do termo de associação, e aparenta ter sido tirada em local distinto, dentro de alguma agência de intermediação de financiamentos, e não em alguma sede/representação da recorrente.

Em suma, as provas constantes apontam que a parte autora/recorrida não tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais, pelo que entendo pela veracidade de suas alegações, e via de consequência, pela manutenção da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a regularidade da celebração do contrato.

A agregação desses indícios em torno do ônus da prova da parte requerida, nos termos do artigo 373, II do CPC, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do negócio jurídico, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte recorrida não firmou a avença.

A falha na prestação de serviço por parte da associação, constatada pelo juízo de piso, configura a conduta ilícita, gerando, consequentemente o dever de indenizar pela parte recorrida seja pelos danos materiais ou morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato objeto da lide, são medidas que se impõem.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que deve ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a criação de uma associação inexistente, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, verba de subsistência, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 4.000,00, (quatro mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)